Tribunal: TJDFT
Processo: 0731351-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015. prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. Na demanda, o embargante não comprovou a probabilidade do direito e nem apresentou garantia à execução, o que impossibilita a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. Agravo conhecido e não provido.